Tribunal: STF
Processo: RE 74023
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Recurso extraordinário. Decisão proferida em recurso de revista. - Inaplicabilidade do princípio constante da Súmula 513. 
- Repetição do indébito. - Correção monetária concedida com apoio na interpretação de lei estadual. - Inexistência de negativa de vigência do art. 167 da L. 5.172/66 (Código Tributário Nacional). Recurso não conhecido.